Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738008-06.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADOS: MARIA GOMES DA SILVA, JOSÉ DE SOUZA E SILVA, JOSÉ RIBAMAR MENDONCA RABELO, FLORIANO MENDONÇA RABELO, LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE, ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS MELO, FRANCISCO DAS CHAGAS MELO JÚNIOR, IRAMAR WILDSON DE SOUSA MELO DESPACHO CARLOS ALBERTO XAVIER se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026